Tribunal: TJES
Processo: 5005141-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005141-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR e outros

AGRAVADO: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de vício oculto em veículo seminovo, a conduta abusiva da fornecedora e a presença dos requisitos legais para concessão de tutela recursal. O embargante alegou omissão na análise de determinados pontos, especialmente quanto à ausência de delimitação temporal da medida concedida e à suposta violação do art. 300, § 3º, do CPC, sustentando obscuridade e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de analisar pontos essenciais à solução da controvérsia; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de prequestionamento, mesmo na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada enfrenta, de forma clara e fundamentada, todos os aspectos relevantes da controvérsia, especialmente quanto ao vício oculto no veículo, à conduta da fornecedora e à concessão da tutela recursal, afastando a alegação de omissão.

O voto condutor delimitou expressamente o prazo da medida de disponibilização de veículo reserva, fixando inclusive astreintes, o que afasta a alegada omissão quanto à sua duração.

A suposta inobservância do art. 300, § 3º, do CPC é rechaçada com base na análise do caso concreto, em que a medida provisória visa mitigar prejuízos aos consumidores privados do bem adquirido.

Não se verifica obscuridade ou contradição na redação do acórdão, que apresenta fundamentação clara, permitindo sua compreensão e interpretação.

Os embargos opostos não visam sanar vício, mas rediscutir o mérito da decisão, finalidade inadequada à via estreita dos aclaratórios.

A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que explicite os fundamentos da decisão.

É pacífico o entendimento de que não é possível o prequestionamento de matéria em embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão afasta a admissibilidade dos embargos de declaração.

A fundamentação clara e suficiente da decisão judicial prescinde da análise pontual de todos os argumentos das partes.

Não se admite o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, incisos I a III; CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T2 - Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUME
NTO
N
º

5005141-42.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
LOCALIZA RENT A CAR S.A.

EMBARGAD
O
:
JOSÉ LUIZ DA SILVA JUNIOR E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso,
já
a
obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Pois bem.

Observo que não subsistem as alegações de vício no julgamento, uma vez que, conforme se extrai de forma clara e objetiva do Voto Condutor, o acórdão embargado enfrentou as questões essenciais necessárias à solução da controvérsia, analisando de modo fundamentado a ocorrência de vício oculto em veículo seminovo, a conduta abusiva da fornecedora diante da tentativa frustrada de substituição do bem, e a configuração dos pressupostos legais à concessão da tutela recursal em favor dos consumidores.

No que se refere, especificamente, à alegação de omissão quanto à ausência de delimitação temporal da medida concedida, verifica-se que tal matéria foi expressamente examinada no acórdão embargado.
O voto condutor consignou, de forma inequívoca, que a disponibilização do veículo reserva deveria se dar sem ônus aos agravantes, até o julgamento do mérito da ação de origem, fixando, inclusive, prazo e astreintes para cumprimento da obrigação. Tal delimitação, expressa e objetiva, afasta a tese de omissão invocada nos embargos.

Ademais, quanto ao suposto descumprimento do art. 300, §3º, do CPC, atinente à irreversibilidade da medida, a análise empreendida no acórdão considerou a situação concreta, na qual os consumidores permanecem privados do bem adquirido, sem solução definitiva para o vício constatado desde a primeira semana de uso.
Logo
, a gravidade dos fatos e a persistência do dano ao consumidor justificam a providência excepcional e provisória, que visa mitigar prejuízos enquanto se aguarda a resolução definitiva do litígio.

Impõe-se reconhecer, portanto, que a decisão impugnada enfrentou, com amplitude e profundidade, todos os aspectos relevantes da controvérsia, rechaçando os fundamentos que agora se pretende reintroduzir pela via estreita dos aclaratórios.

Nesses termos
, os embargos em exame não apontam qualquer erro material, obscuridade ou contradição a ser sanada. Antes, evidenciam-se como mero instrumento de inconformismo com o desfecho do julgamento, ensejando tentativa indevida de rediscussão do mérito pela via inadequada.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.